Tribunal: TJPA
Processo: 0044036-24.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044036-24.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BEATRIZ PEREIRA DA ROCHA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ANALISADAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra
decisão monocrática
de minha lavra constante no id. 7104248, que negou provimento ao apelo nos seguintes termos (id. 7104248):

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO TRIBUTO. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. TEMA 166 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O ora agravante alegou, em suma, em suas razões recursais (id. 8222773), que há inexistência da nulidade da CDA em razão da não especificação das taxas no montante global exigido, pois ausente o prejuízo ao executado, uma vez que se trata de erro formal que poderia ser corrigido com a juntada de CDA discriminando imposto e taxas antes da prolação da sentença.

Defendeu
que não cabe a sua condenação em honorários advocatícios, pois entende que não deu causa à presente demanda.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme certificado no id. 8703178.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

O agravante alegou que o fato de a CDA não mencionar as taxas vinculadas ao imóvel que são cobradas juntamente com o IPTU não induz à sua nulidade.

Afirmou ainda que o erro apontado na CDA tem natureza meramente formal, razão pela qual entende plenamente aplicável ao caso o artigo 2°, § 8°, da LEF, mediante manutenção da substituição da certidão e a devolução do prazo ao contribuinte/executado.

Sobre o tema, cumpre observar que a possibilidade ou não de substituição da CDA originária na execução fiscal teve as suas balizas estabelecidas pelo STJ em sede de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp. nº 1045472/BA, que restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "
Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária

alteração de fundamento legal
ou do sujeito passivo,
nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios
, imputação de pagamento anterior à inscrição etc.,
será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida.
A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009) (grifei)

Assim, sendo a certidão um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento, não é possível corrigir, em tal documento, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Na hipótese em julgamento, portanto, é inviável simplesmente substituir-se a CDA p
ara modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para incluir a de taxas, pois implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

No mesmo sentido já decidiu esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
RECONHECIDA PELO ENTE MUNICIPAL
. (ART. 150, IV, C, DA C.F.).
CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.

AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. O próprio Município de Belém, que ingressou com a ação de Execução Fiscal para a cobrança de IPTU, reconhece a imunidade recíproca do Estado do Pará com relação ao imposto, assegurada no art. 150, VI, c, da Constituição Federal, sendo incontroversa essa questão.

2. Na composição do valor exigido
constante da Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva
foi levado em consideração tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às
taxas de resíduos sólidos e urbanização. T
ítulo executivo
nulo, ante a Imunidade Tributária Recíproca entre os entes federativos.

3.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

4. A inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

5. Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 5% do valor da causa, com fulcro no art. 20, §4º do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

6. Fazenda Pública isenta de custas.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.
(1210925, 1210925, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-03, Publicado em 2018-12-12) (grifei)

Com relação à condenação do ora agravante em honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária fixada pelo juízo de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, cujo valor obedece de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, não há motivos que infirmem a decisão agravada, que deve ser mantida na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 12 de dezembro 2023

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023